Tribunal: TJSP
Processo: 1008969-90.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal - Nexo causal e culpa – Reconhecimento – Fato não classificado como circunstância extraordinária

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal - Nexo causal e culpa – Reconhecimento – Fato não classificado como circunstância extraordinária inevitável – Empresa transportadora que assumiu os riscos inerentes à atividade – Caso fortuito ou de força maior ou ato de terceiro – Não reconhecimento – Obrigação da empresa aérea de compensar – Presunção de culpa do transportador - Artigo 21o, alínea 2, da Convenção - Responsabilidade civil do transportador e limites de indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada a limitação do valor a que refere o artigo 22o, 1, da Convenção – Valor de compensação tarifada limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro (artigo 22o, 2., da Convenção de Montreal) – Extravio temporários da bagagem que impede a obrigação de pagamento de quantia além do montante tarifado – Dano moral e material abarcados pela indenização tarifada – Acréscimo injustificado - Honorários de sucumbência – Majoração devida – Fixação em 20% do valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC).
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008969-
90.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA PAULA ALVES
SANTANA, é apelado AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008969-90.2019.8.26.0011
Apelante
Ana Paula Alves Santana
Apelado
American Airlines Inc
Comarca
São Paulo 3a Vara do Foro Regional de Pinheiros
Voto no 37598
Indenização
Transporte aéreo internacional
Extravio
temporário de bagagem Regra de incidência Prevalência
Decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de
Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal -
Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição
Federal - Nexo causal e culpa Reconhecimento Fato não
classificado como circunstância extraordinária inevitável

Empresa transportadora que assumiu os riscos inerentes à
atividade Caso fortuito ou de força maior ou ato de terceiro
Não reconhecimento
Obrigação da empresa aérea de
compensar Presunção de culpa do transportador - Artigo 21o,
alínea 2, da Convenção - Responsabilidade civil do
transportador e limites de indenização por danos causados,
reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de
natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada
a limitação do valor a que refere o artigo 22o, 1, da Convenção
Valor de compensação tarifada limitada a 1.000 Direitos
Especiais de Saque por passageiro (artigo 22o, 2., da
Convenção de Montreal) Extravio temporários da bagagem
que impede a obrigação de pagamento de quantia além do
montante tarifado
Dano moral e material abarcados pela
indenização tarifada Acréscimo injustificado - Honorários de
sucumbência Majoração devida Fixação em 20% do valor
da condenação (artigo 85, §2o, do CPC).
Recurso provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 135/141 julgou procedente em parte a
ação de indenização, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos
morais, atualizados a partir da data da sentença pela Tabela Prática do TJSP e acrescidos
de juros de 1% ao mês, também a partir da sentença. Em face da sucumbência, a ré ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 12%
sobre o valor da condenação, observando que, nos termos da Súmula no 326, do
Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
Apela a autora buscando o ajustamento do julgado para
que a ré seja condenada à indenização por danos morais no importe de R$15.000,00,
sob o fundamento de que a bagagem foi extraviada, fato que o deixou desprovido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os seus bens durante nos primeiros 5 dias de sua viagem, em razão da falta de
cuidado e quebra de contrato por parte da apelada. Requer, ainda, a majoração dos
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (fls. 148/158).
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
170/176), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
A pretensão da autor consiste, basicamente, em ver a ré
condenada na verba indenizatória pretendida a título de danos morais, pelo extravio
temporário de sua bagagem.
Conforme a r. decisão vinculante do STF (RE 636331 -
Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618), que decidiu: "Nos termos do art. 178
da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor", relacionados os fatos da causa à transporte aéreo internacional,
incidente na hipótese a Convenção de Montreal celebrada em 28 de maio de 1999, que
unifica as regras relativas ao transporte aéreo internacional, observada a regra de
incidência pela aprovação no Brasil pelo Decreto no 59/2006 e promulgada através do
Decreto no 5910/2006, nos termos da regra do artigo 178 da Constituição Federal e
inerente supremacia (CF artigo 5o § 2o).
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino
haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, nessa hipótese se impõe o dever de observância da referida
regra de incidência.
Assim, vencida a questão relativa a regra de incidência,
quanto à culpa e responsabilidade, sendo fato que o extravio temporário da bagagem da
autora no voo referido (Buenos Aires - Vancouver), se deu em razão de falha na
prestação do serviço pela ré, ausente causa justa a excluir ou isentar a responsabilidade
da ré (artigo 20o da Convenção), observado para tanto o ônus relativo à prestação do
serviço, pois que é da essência dos contratos o princípio da exigibilidade ou
obrigatoriedade das convenções, ou seja, lei entre as partes, à parte lesada deve ser
garantida a reparação das consequências advindas do descumprimento da obrigação,
consequência essa que deriva da necessidade de segurança dos negócios jurídicos, não
sendo por outra razão a regra basilar civil relativa a justiça contratual, em especial, o da
boa-fé objetiva no art. 422 do Código Civil, a regular todo o direito obrigacional.
Ademais, sendo de risco o contrato de transporte aéreo, ao
se responsabilizar pelo transporte dos passageiros e bagagem, a empresa transportadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade, de modo que, sendo fato previsível
e evitável o extravio de bagagem até porque relacionados à própria atividade da ré -,
não pode ser considerado referido evento caso fortuito ou de força maior, nem ato de
terceiro, por não desligada da atividade de prestação de serviço a que vinculada a ré e
apelante, bem como porque não se pode classificar referido fato como circunstância
extraordinária inevitável.
Por decorrência e considerando os fatos da causa,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), superada a questão relativa ao nexo
causal, mesmo que delimitada a obrigação da ré e apelada pela regra de sujeição
referida, reconhecido o descumprimento contratual sem justa causa, pela prática de ato
violador de direito, de rigor a sujeição da ré à responsabilidade decorrente, que no caso,
diz respeito a indenização derivada de evento ocorrido no transporte de bagagem.
Confira-se quanto a isso a Resolução ANAC 141/2010 e
ato normativo que trata das Condições Gerais de Transporte Aéreo (CGTA) que é
regido pela Resolução n° 400/2016, que define os novos direitos e deveres dos
passageiros no transporte aéreo.
No mesmo sentido as disposições contidas no Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (artigos 91o, no 1, e artigo 100o, no 2o), bem
como o Regulamento (CE) 261/2004 e Regulamento (CE) no 1107/2006.
Isso faz com que, observada a presunção de culpa do
transportador (artigo 21o, alínea 2, da Convenção), deva a ré indenizar o autor pelo
extravio temporário de bagagem, observadas as disposições referentes à
responsabilidade civil do transportador e limites de indenização por danos causados,
reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma de natureza
compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrange pelo dever de guarda
e preservação não atendido o dever de compensação, uma vez que o causador do dano
tem o dever de recolocar a pessoa lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os
danos havidos, observada a limitação do valor da compensação ao montante a que refere
o artigo 22o, 1, da Convenção.
Por decorrência, no caso, quanto ao valor da condenação,
nos termos do referido julgado (STF/RE 636331), como limitado o montante ao patamar
estabelecido no art. 22o da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas
pelos acordos internacionais posteriores, observado que em caso de dano causado por
extravio de bagagem, a responsabilidade da companhia aérea se limita a 1.000 Direitos
Especiais de Saque por passageiro (artigo 22o, 2., da Convenção de Montreal),
equivalente referido limite ao valor expresso na condenação de primeiro grau, como
esse o caso, até por que posteriormente recuperada a bagagem, de rigor a manutenção do
montante fixado na r. sentença de Primeiro Grau.
Referido valor de indenização tarifada abrange tanto o
ressarcimento de danos materiais (em decorrência do extravio da bagagem) como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também a reparação de danos imateriais, aí incluídos os de natureza moral, tal como o
pretendido pelo apelante. Daí porque não há falar-se em acrescer à condenação imposta
qualquer indenização a título de danos morais.
E isso até porque, inexistente no caso declaração especial
do valor da entrega da mala no local de destino, no momento da entrega da bagagem
registrada à ré, empresa aérea, como agente transportador, o que implica a
impossibilidade de imposição de pagamento ao apelante de quantia além do montante
tarifado por inexistente declaração legal e regular.
E, também porque, mesmo que a prova dos autos
indicasse que por conta do extravio temporários da bagagem, à parte autora adveio
preocupação, incerteza, insegurança
quanto à compensação moral
além de se
entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer indenização de
natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela ré os limites do razoável
referida perturbação a justificar esse reclamo, ainda que quanto a primeira questão, não
se desconheça a divergência doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na
indenização tarifada como no caso dos danos morais e da responsabilidade das
companhias aéreas por danos morais
pela regra de supremacia das disposições
constitucionais em relação às regras internacionais (tratados e convenções) e regra
multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que visa garantir a dignidade nas
relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se entenda que a lesão a interesse
jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se: “São indenizáveis os danos
morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de extravio temporário de bagagem.
Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei disporá sobre a ordenação dos
transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte
internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da
reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação tarifada
dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não excluiu a garantia de
indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” - ”INDENIZAÇÃO -
DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA - CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA
-
OBSERVAÇÃO
MITIGADA
-
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
-
SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização
tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados
esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação
decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da República -
incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo
Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
Com relação aos honorários advocatícios, com razão a
autora. Registre-se que a fixação tal como se deu na r. sentença (12% do valor da
condenação) resultaria em valor ínfimo, incapaz de remunerar condignamente o seu
patrono.
Assim, tendo em vista a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, majora-se o percentual
para 20% do valor da condenação, mostrando-se adequada e proporcional, observado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ditames legais estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008969-90.2019.8.26.0011
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 110766
APELAÇÃO No 1008969-90.2019.8.26.0011
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Ana Paula Alves Santana ajuizou
a
presente
demanda
contra
American
Arilines Inc., objetivando o recebimento da
indenização por danos morais, em razão do
extravio da sua bagagem, durante voo
internacional.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
O
quantum
indenizatório
arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais)
não é capaz de mitigar a ofensa, tampouco
satisfazer o caráter pedagógico da medida,
portanto, mencionada verba fica elevada
para R$10.000,00 (dez mil reais), eis que
observados os limites da razoabilidade e
ponderação.
Ressalte-se que a Convenção
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
Montreal
dispõe apenas sobre as
hipóteses de indenização por danos materiais, como inclusive decidiu o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do
recurso extraordinário no 636.331/RJ:
“Recurso
extraordinário

com
repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano
material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia.
Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido
na
Convenção
de
Varsóvia
e
demais
acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às
condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais”.

(grifamos)
Assim,
na
hipótese
de
indenização por danos morais, inexiste
óbice para o arbitramento de valores
acima
dos
limites
estabelecidos
pelo
Decreto no 5.910/06, que promulgou
referido tratado internacional.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, para os fins
anteriormente explicitados.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13575381
7
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1367042B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008969-90.2019.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.